Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. URGÊNCIA. ESTADO GRAVE. TUTELA DEFERIDA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar para concessão da antecipação da tutela para determinação de internação em leito de hospital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é caso de conceder a antecipação da tutela para determinar que o plano de saúde providencie a internação da consumidora em hospital, diante da informação de urgência de seu estado grave de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estabelecimento de um período de carência em contrato de plano de saúde é lícito, a teor do disposto no art. 12, inciso V, da Lei no 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais.
4. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura das despesas nos casos de emergência ou de urgência se presente idônea recomendação médica a justificar a necessidade de imediata intervenção com internação, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde.
5. As astreintes (multa cominatória) por constituir meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor, objetiva coagi-lo ao cumprimento de obrigação específica, de modo que o valor imposto para conferir efetividade ao comando judicial, de R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia, em especial ao se considerar o porte da agravante e a situação da parte agravada, se mostra razoável, ainda mais se a parte recorrente é a única responsável pela incidência, ou não, da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Confirmada a medida liminar.
Tese de julgamento: “1. O estado grave de saúde, a partir de indicação médica para internação, justifica a determinação da internação, urgente, em hospital, às custas do plano de saúde; 2. A multa coercitiva (astreintes) se destina a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 1.021; CF/1988, art. 6o, 196; Lei no 9.656/1998, art. 12, inciso V, 35-C.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1738928, 07141368620238070000, Rela Desa: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 2/8/2023, p. 11/8/2023.